Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. CAUSA MADURA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade. Causa madura. Prova juntada na réplica. Ausência de intimação da parte contrária. Contraditório não observado. A aplicação da técnica da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC, tem lugar quando o processo esteja em condições de imediato julgamento, não havendo outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, como medida de economia processual. Não obstante a alegação do réu de que a sentença foi prolatada sem a sua oitiva, impedindo, pois, o contraditório, não há outro ato a ser praticado antes da prolação de nova decisão, de modo que não se mostra necessário devolver o processo à origem. Assim, mostra-se aplicável a técnica da causa madura. Neste sentido (07008978520188070001 0700897-85.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 8a Turma Cível Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, DJE: 21/05/2019).
3 – Políticas públicas de saúde. Fornecimento de leito hospitalar. Intervenção do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. Termo inicial. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) ou com a intimação do Poder Público quanto ao cumprimento da ordem de internação, que é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018).
5 – Internação hospitalar. Omissão do Poder Público. Termo inicial. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada. No caso, o dever do Estado em implementar as ações de saúde deve ter como marco inicial o dia 01/08/2020, data em que o recorrente foi intimado para cumprir a tutela de urgência deferida em favor da parte autora. O documento de ID 21045041 indica que a liminar apenas foi cumprida dia 03/08/2020. Assim, o réu deve assumir as despesas hospitalares na rede privada correspondente ao dia 02/08/2020.
6 – Obrigação de fazer. Custeio de despesas. O pedido do autor contempla a internação em leito de UTI, com o custeio das despesas. Não há pretensão indenizatória, nem há, na petição inicial, a demonstração dos pressupostos desta, como a prova efetiva do dano. A obrigação de fazer consistente no custeio se cumpre com a determinação para o réu adimplir a dívida perante o hospital ou mediante ressarcimento, quando provado o pagamento das contas, matéria que deve ser objeto de cumprimento de sentença, com o contraditório, ainda que sumário, que lhe é inerente. Assim, não pode a sentença condenar em pagar quantia certa quando a pretensão, sob o título de custeio de despesas. Sentença que se modifica para excluir a condenação por quantia certa, e determinar o cumprimento da obrigação de custear as despesas de internação do período de 01 a 03 de agosto de 2020.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem condenação em custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.